Tribunal: TJES
Processo: 5001767-73.2022.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2023-10-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001767-73.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JUSSARA LERBACK BARBOSA GOES
RECORRIDO: ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A. e outros
RELATOR(A):
RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de recurso inominado interposto pela parte recorrente/requerida em face da sentença que julgou improcedente o pleito autoral de reparação material (R$802,80) e moral (R$20.000,00) por cancelamento indevido de seguro, mediante falha no débito automático.

Nos termos do recurso interposto, a sentença merece ser reformada, ao sustentar a ilegalidade na não aplicação da inversão do ônus da prova e cognição equivocada sobre os elementos de prova e conduta dos autos

Os recorridos intimados, apresentaram contrarrazões que em suma requerem a manutenção da sentença.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

O recurso é cabível, tempestivo e com pedido de assistência judiciária deferida. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso na forma e nos efeitos previstos no art. 43, da Lei 9.099/95.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

DO MÉRITO

Colhe-se da inicial a narrativa de que possuía seguro junto a Zurich, com pagamentos vinculados em débito automático em conta bancária junto ao requerido Santander, e que na 10ª parcela, a mensalidade não foi devidamente debitada, havendo o cancelamento do contrato por inadimplemento, razão pela qual no ano seguinte foi a parte autora reclassificada internamente, pagando por um seguro mais caro.

Em que pese as alegações, a parte recorrente deixou de juntar aos autos seus extratos, deixando portanto de demonstrar que possui saldo suficiente para o débito automático, quando do vencimento do seguro, sendo este o entendimento basal da sentença atacada.

Embora em recurso, pleiteie o prejuízo pela inversão do ônus da prova, requerido também na inicial, e ainda que trata-se de relação de consumo, é dever da parte autora, provar minimamente o alegado, não havendo qualquer justificativa da não apresentação do extrato à época perquirida (art 373, I do CPC). Aliás, é necessário minimamente a verossimilhança das alegações, e não haveria qualquer dificuldade, obstrução ou hipossuficiência pela parte autora na apresentação dos extratos de sua própria conta bancária, e exigir que a parte ou o juízo solicitasse, imporia em quebra de sigilo bancário, medida excepcional e no caso em tela desnecessária, ante a possibilidade de comprovação da própria parte recorrente.

Por decorrência lógica, não se constatando falha quando a rescisão por inadimplemento, não se poderia sequer analisar se houve ou não requalificação da parte por inadimplemento anterior, prejudicada a análise.

Assim, coaduna-se com o entendimento da sentença de primeiro grau, pelos seus próprios fundamentos,

votando-se na manutenção da sentença.

Ao final, registra-se que na forma do art. 46 da Lei 9.099/95 e do Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”, mantida por suas razões.

Ante o exposto,
CONHECE-SE
do recurso interposto, mas
se lhe NEGA PROVIMENTO
, mantida a sentença por suas razões.

Condena-se a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários sucumbenciais fixados em 20% sobre o valor da causa, suspendendo a exigibilidade nos termos do artigo 98 do CPC.

HANNA PIMENTEL POLEZE

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Doutor
RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)